Tribunal: STF
Processo: RE 1487107
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Segurança pública. Investigação social. Previsão legal e editalícia. Ação penal em curso por crime de homicídio. Ato administrativo de exclusão do candidato. Compatibilidade com a tese do tema 22 da RG. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão que havia rechaçado a exclusão de candidato em concurso público para Investigador de Polícia Civil na fase de investigação social.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição criminal posterior deve afastar a legalidade do ato administrativo que, com base nas regras editalícias e nas provas apresentadas na etapa do concurso, excluiu o candidato do certame na fase de investigação social.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo não demonstra o desacerto da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência do STF, permitindo exceção ao tema 22 em casos de segurança pública, considerando a gravidade e as peculiaridades do cargo. A absolvição posterior não invalida a análise administrativa fundamentada em elementos objetivos disponíveis à época da avaliação.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: RE 1.486.468 AgR.